Tribunal: TJMT
Processo: 0001183-94.2016.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001183-94.2016.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO - CPF: 551.104.441-53 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - CPF: 051.856.599-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), OLI ROBERTO SCHMITT - CPF: 203.049.861-00 (VÍTIMA), WALTER DE PAULO JUNIOR - CPF: 621.792.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DALPIAZ - CPF: 429.317.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR SMIT - CPF: 553.849.519-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FILHO DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA COM VISTAS AO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA FUNDAMENTADAMENTE REFUTADA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS À ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Impõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da omissão no acórdão impugnado, sobressaindo, antes, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e sua deliberada intenção de rediscutir fatos e provas no afã de alterar o resultado a favor dos seus interesses, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO
em face do v. acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de Apelação Criminal (PJe) n.º 0001183-94.2016.8.11.0088, o qual, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, desproveu o apelo
, a fim de manter incólume a r. sentença condenatória pela prática do crime tipificado no
art. 180, §1º, do Código Penal
.

Nas razões disponíveis no ID 236881195, o embargante sustenta que o aresto questionado incorreu no vício de

omissão
, alegando para tanto, em linhas gerais, que a decisão colegiada teria deixado de enfrentar os argumentos defensivos atinentes à aferição de aspectos relevantes à continuidade delitiva, motivo pelo qual pretende o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja sanada a aludida mácula, e replica o pleito pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre as ações penais contra si ajuizadas e que foram julgadas conjuntamente, com o consequente reajuste da dosimetria penal, acrescentando, por derradeiro, o
prequestionamento
da matéria a fim de viabilizar a interposição de recursos nos Tribunais Superiores.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas contrarrazões, apresentadas no ID 239296187, por meio das quais o
Parquet
rechaça a tese defensiva e pugna pela
rejeição

dos

embargos de declaração
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que os aclaratórios são
tempestivos (ID 236886195)
, foram interpostos por aquele que detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Embora a matéria não se revista de demasiada complexidade, há que se
ter
em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do CPP
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
Grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado seria
omisso
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal rejeitou a tese correlata ao reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os delitos de receptação a ele imputados nas ações penais julgadas em conjunto.

Sintetizando as alegações defensivas, argumenta-se que a decisão colegiada teria deixado de conferir especial atenção às alegações atinentes ao estado de permanência dos ilícitos de receptação, a proximidade temporal entre as imputações e a imprecisão cronológica da denúncia, que deveria ser interpretada em benefício do réu.

Entretanto,
o pleito está fadado ao insucesso
.

A despeito dos combativos argumentos lançados pelo embargante, entendo que não existe a suposta
omissão
do acórdão hostilizado, porquanto a posição sedimentada, concretizando a manutenção da r. sentença condenatória, e, por conseguinte, o afastamento do instituto da continuidade delitiva, partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso, alinhada à análise pontual do contexto dos autos realizada pelo d. juízo
a quo
, por sinal, explicitadas no voto sob as perspectivas apresentadas nas razões do apelo.

Especialmente nesse tópico, colacionado excerto das razões recursais defensivas, do qual é possível vislumbrar a essência do viés sob o qual foi apresentado o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva:

“Nesse diapasão, acaso remotamente mantida a condenação, tendo em consideração que tanto esta ação penal quanto os processos a ela conexos se referirem a supostos crimes da mesma espécie; com semelhança de modus operandi imputado; terem sido supostamente praticados no mesmo lugar, na cidade de Aripuanã/MT; com proximidade de tempo [os crimes de receptação das ações penais reunidas teriam sido praticados em 2015], seria forçoso concluir pela continuidade delitiva”

sic
ID 211431288.

Em contrapartida, depreende-se da leitura do v. acórdão embargado que restou idoneamente justificado o porquê do indeferimento do pleito defensivo, elucidando-se:

“No caso concreto, a pretensão foi afastada na r. sentença com a seguinte fundamentação:

‘Os fatos são distantes no tempo, ocorreram envolvendo pessoas absolutamente diferentes, em locais e contextos totalmente distintos, havendo, unicamente, uma semelhança de negociatas, o que não presta a atender o requisito normativo, razão porque, afasta-se a pretensão de aplicação da regra de cumulação e exasperação das penas de cada delito por uma única fração de aumento’ sic ID 211431275 - Pág. 15.

Outrossim, denota-se que os fatos mencionados pela i. defesa foram apurados em
ações penais distintas
, vislumbrando-se, portanto, que a despeito de a r. sentença condenatória ser
una
, foi
individualmente
lançada em cada ação penal, as quais, sequer ostentam o mesmo andamento processual, encontrando-se
algumas delas ainda em primeira instância, enquanto outras estão em grau recursal.

[...] Sobre o tópico, ressalto ainda que a
conexão probatória
, como é a hipótese em apreço,
não demanda
a relação de tempo e espaço entre as infrações apuradas. Isso porque, tal providência exige apenas que a prova de um crime tenha a capacidade de influir na prova de outro delito, não se tratando, portanto, a simples reunião dos processos argumento bastante para desconstituir os termos da r. sentença condenatória.

Ademais, não há como reconhecer que a pretensa continuidade delitiva não apresenta seus requisitos objetivos e subjetivos, uma vez que os crimes foram praticados contra vítimas diferentes, de maneira diversa, com lapso temporal impeditivo à configuração da ficção jurídica, afinal, a título meramente exemplificativo, a receptação da caminhonete
Toyota Hilux CD 4X4 SRV MXF-Tiros/MG
, cor prata, furtada na cidade de Brasília-DF [
ação penal n. 0001186-49.2016.8.11.0088
] ocorreu
entre os anos de 2011 e 2012
, ao passo que a receptação do automóvel
Hyundai Sonata GLS
, placa OAT 1708 [
ação penal n. 001184-79.2016.8.11.0088
] teria ocorrido no mês de
abril de 2015
.
Já a receptação do automóvel
VW/Voyage, de cor prata
, placa OBO-5859-Várzea Grande-MT [
ação penal n. 001185-64.2016.811.0088
] teria ocorrido no mínimo seis meses depois da receptação do Hyundai Sonata, pois o roubo do VW Voyage se dera em 21/09/2015, portanto, o recebimento pelo acusado certamente fora posterior. [...]” –
ID 229196161.

Depreende-se, pois, sem maior esforço que o v. acórdão impugnado expôs as peculiaridades fáticas atinentes às diversidades que permearam a consumação de cada um dos ilícitos, a exemplo dos locais de aquisição dos bens receptados, das circunstâncias de uso ou revenda destes, dos lapsos temporais havidos entre as datas de receptação, da pluralidade de supostos vendedores dos bens; de modo que que cada fato originou ação penal individual e a conexão se justificou apenas por fins probatórios, ponderando a semelhança de negociatas.

Com efeito, os Tribunais Superiores posseum entendimento sedimentado no sentido de que o reconhecimento injustificado e aleatório da continuidade delitiva pode implicar em encorajamento dos indivíduos que fazem do crime seus meios de vida, pois os faz crer que a prática reiterada e habitual de delitos pode ser premiada com a punição mais branda,
ex vi
STJ – AgRg no HC n. 872.336/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024, e tal alerta restou, inclusive, consignado no v. acórdão impugnado:

“Nesses termos, não se deve confundir a habitualidade criminosa, sem qualquer liame a vincular uma determinada empreitada criminosa à todas as demais também praticadas, com a fictio juris da continuidade delitiva, para cuja configuração é necessário que haja homogeneidade de circunstâncias de cada delito, de modo a que os subsequentes possam ser considerados como desdobramento dos antecedentes, o que evidentemente não é o caso dos autos” sic
ID 229196161.

De se acrescentar, outrossim, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela, mas somente aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi
STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Diante disso, sobrepuja
evidente a ausência do vício de omissão no acórdão
impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação das provas, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada, insistindo em discordar do entendimento posto, ao mesmo tempo em que utiliza dos aclaratórios para inovar a tese recursal e trazer à discussão perspectivas inéditas em relação a tema sobre o qual este Colegiado já se debruçou e alcançou conclusão desfavorável aos interesses da Defesa, sem que haja, de fato, a propalada mácula sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
, em assincronia com aquele almejado pela i. Defesa, de modo que, subsistindo nenhum dos vícios traçados no art. 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos declaratórios.

Se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque,
a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que
“[...] não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada”
(TJMT – N.U 1014787-91.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06.08.2024, Publicado no DJE 08.08.2024).

Desse modo, à vista das considerações anteriores, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO
em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal (PJe) n.º 0001183-94.2016.8.11.0088, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024